Tribunal: TJES
Processo: 5000269-28.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-28.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO e outros
RECORRIDO: B4A COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DESCONTO EFETUADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO CANCELADO. ESTORNO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO (R$ 478,80). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000269-28.2023.8.08.0008

Recorrente: HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO

Recorrido: GLAMBOX COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7561151).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais (repetição do indébito e indenização por danos morais), aduzindo que não solicitou a renovação automática do serviço anteriormente contratado, que gerou o desconto indevido da quantia de R$ 239,40 em seu cartão de crédito (seis parcelas de R$ 39,90).

O juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais e julgou prejudicado o pedido de repetição do indébito, extinguindo o feito, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), aduzindo que houve a comprovação do estorno administrativo do valor diretamente no cartão de crédito da recorrente.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, isto porque, de acordo com a prova documental constante dos autos, em especial as faturas de seu cartão de crédito colacionadas pela recorrente no ID 7561142, não houve o efetivo estorno do valor questionado. Explico.

Inicialmente, restou incontroverso nos autos que não há prova da regularidade da renovação automática do serviço inicialmente contratado pela parte recorrente em 29/03/2022
(plano semestral no valor de R$ 239,40),
que culminou na cobrança indevida da quantia de R$ 239,40 em 05/09/2022, com descontos no cartão de crédito (seis parcelas de R$ 39,90).

Em relação ao indigitado valor de R$ 239,40 cobrado em 05/09/2022, a parte recorrente solicitou o cancelamento do serviço e consequente estorno da quantia, sendo que, a princípio, houve o “estorno de confiança” pela operadora de cartão de crédito em 12/09/2022; contudo, após análise definitiva da contestação, houve a recusa do estorno, o que culminou na reversão do crédito de R$ 239,40 em 09/02/2023, consoante se vê pelos extratos apresentados no ID 7561142.

Desse modo, a parte recorrida não logrou êxito na efetiva comprovação de estorno administrativo do valor contestado pela recorrente (R$ 239,40), limitando-se a meros argumentos em sua peça contestatória e em suas razões contrarrazões recursais, diversamente da parte recorrente, que comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Assim, considerando que não houve a solicitação de renovação automática do serviço, a sua cobrança é indevida, fazendo jus a recorrente à restituição em dobro do valor debitado de seu cartão de crédito (R$ 239,40), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, destacando-se, ainda, as diversas tentativas de solução do problema na esfera administrativa pela parte recorrente, sem lograr êxito, o que culminou na propositura da presente demanda.

Dessa forma, há indignação por conta do descaso, bem como frustração, por conta da impossibilidade de solução administrativa e reembolso de valor indevidamente cobrado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, entendo como razoável a condenação da parte recorrida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, valor que se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar à recorrente o valor indevidamente debitado de seu cartão de crédito, no montante de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), já em dobro (art.

42, parágrafo único, do CDC), corrigido monetariamente a partir do último desconto (09/02/2023) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

b)

CONDENAR
o recorrido a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios à recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)